Tribunal: TJDFT
Processo: 0051534-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051534-55.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPOLIO DE MURILO EVANGELISTA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: ROSAINE DA SILVA DIAS, RONALDO DA SILVA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 18729234, de petição da parte Exequente requerendo a retificação do Precatório de ID 12532518, para que, em lugar do ESPÓLIO DE MURILO EVANGELISTA DIAS, figurem como credores os filhos herdeiros, destacando-se o valor que cabe a cada um. O pleito já foi deferido, conforme decisão de ID 12532524, estando pendente o cumprimento da cominação, o que ora se determina. 2. No mesmo petitório, pugnou a parte Exequente a expedição de requisição de pequeno valor em relação aos honorários de sucumbência, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos, pleito que deve ser submetido à manifestação do Executado. 3. Pelo exposto: a) Cumpra-se a decisão de ID 12532524, retificando-se o Precatório na forma cominada; e b) Intime-se o Distrito Federal para falar sobre o segundo pleito. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator